Tribunal: CARF
Processo: 11080.901051/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901051/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.664 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SALDO CREDOR DE IPI. RESSARCIMENTO.
Obedecendo ao sistema da não cumulatividade para o IPI, estatuído na
CF/1988, o ressarcimento dos créditos deste tributo limita-se ao valor
correspondente ao montante não utilizado na escrita fiscal, para
compensação com débitos do mesmo tributo, ajustado pela exclusão de
valores oriundos de períodos anteriores, que foram objeto de pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI, já deferidos.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto o relatório que
compõe o Acórdão de no 10-39.639, exarado pela 3a Turma da DRJ/PORTO ALEGRE :

Trata-se de manifestação de inconformidade diante do Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901051/2010-12
Fl. 3680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

no 1367/2011, de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (fl. 2.956), que reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao
saldo credor do IPI do 2o trimestre de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP
34244.36649.181109.1.5.015672, transmitido em 18 de novembro de 2009 e
homologou parcialmente as compensações a ele vinculadas, declaradas nos
seguintes
PER/DCOMPs:
18458.66401.300408.1.3.010700,
e
06926.36622.251109.1.7.012271.O montante solicitado corresponde a R$
4.879.313,43, e foi reconhecido o crédito de R$ 4.576.265,20, pelos motivos
expostos na Informação Fiscal de 26/08/2010 (fl. 2.946) e no Termo de
Constatação Fiscal de 21/07/2010 (fls. 2.935 a 2.940) – que resultaram da
diligência efetuada para apuração da legitimidade do pedido objeto deste
processo, e também do pedido relativo ao 1o trimestre de 2007, objeto do
processo administrativo no 11080.901050/201060.
Apesar de os Pedidos de Ressarcimento se referirem ao 1o e 2o trimestres de
2007, a fiscalização esclarece que abrangem saldos credores acumulados entre
julho de 2005 e dezembro de 2006, período em que não teriam sido solicitados
ressarcimentos de IPI, bem como o valor de R$ 1.315,66, correspondente à
parcela de saldo credor de escrita existente em junho de 2005 que não foi
estornada no Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI.
O contribuinte industrializou e comercializou microcomputadores portáteis e
unidades de processamento digital, produtos classificados nas subposições
8471.30 e 8471.50 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), sujeitos à alíquota de
15% no período abrangido pela ação fiscal, sendo que a maior parte destes estava
habilitada a usufruir da redução do IPI prevista às alíquotas de 0,75% ou 3%,
com base nas Leis n° 8.248/1991 e 10.176/2001 (Portarias Interministeriais n°
757/2001 e 872/2005).
Nesse período, escriturou no livro Registro de Apuração do IPI os créditos
oriundos de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem
empregados no processo industrial, o que resultou na apuração de saldos
credores.
Também efetuou venda de bens de informática que haviam sido adquiridos no
mercado nacional ou no exterior, parte para serem comercializados e parte para
serem utilizados como insumos no processo produtivo.
Com relação aos bens adquiridos no mercado nacional e revendidos, sem
destaque de IPI na saída, foi constatado que em alguns casos houve
aproveitamento dos créditos gerados na entrada, quando o correto seria estornar
tais valores. Instado a se manifestar a respeito, o contribuinte efetuou
levantamento do crédito que deveria ter sido estornado, no montante de R$
185.264,94, entre janeiro e junho de 2007, o qual foi aceito pela fiscalização, e
consolidado na planilha que consta no item 3.4 do Termo de Constatação Fiscal
Quanto aos bens importados e revendidos, consta no referido termo que o
contribuinte havia sido alvo de fiscalização abrangendo o período entre abril de
2004 e junho de 2005, onde foi apontada a falta de destaque do IPI na saída de
produtos importados, o que teve reflexos em Declarações de Compensação onde
foram utilizados créditos daquele período, bem como a lavratura do auto de
infração objeto do processo no 11080723120/200907.
Após o encerramento da referida fiscalização, e antes da abertura do
procedimento fiscal em que se analisou o presente pedido, o contribuinte efetuou
um levantamento de débitos decorrentes da falta de destaque do IPI nas saídas de
produtos importados ocorridas nos períodos posteriores a junho de 2005, e
também apurou ajustes a serem efetuados no RAIPI nos meses de janeiro de
2006 e abril de 2008, e valores de créditos a serem estornados. Consignou tais
fatos no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrência, e entregou comunicação na Agência da Receita Federal de sua
jurisdição (ARF Guaíba), a fim de que produzisse os efeitos previstos no art.
486, inciso I, do RIPI/2002.
Ainda antes de dar início à verificação relativa ao presente processo,
a:fiscalização efetuou, por amostragem, a análise das planilhas em que o
Fl. 3681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

contribuinte consignou os dados relativos ao referido levantamento, concluindo
que o montante de débitos foi corretamente apurado.
A seguir, a fiscalização elaborou o "Demonstrativo de Apuração dos Saldos
Credores de IPI Passíveis de Ressarcimento" anexo ao Termo de Constatação,
incluindo os montantes dos créditos que deveriam ter sido estornados, bem como
os débitos apurados no levantamento antes mencionado, elaborado pelo
contribuinte, que estão consolidados no item 5.1 do mesmo termo.
Dessa apuração resultou que os valores a serem reconhecidos correspondem a R$
10.316.290,72, para o 1o trimestre de 2007 e R$ 4.576.265,20, para o 2o trimestre
de 2007.
A fiscalização ainda aponta que ao apurar um total de débitos de R$
4.852.430,55 para o período entre julho de 2005 e junho de 2007, reduzindo o
saldo credor disponível para ressarcimento, o contribuinte deveria ter
apresentado Pedido de Ressarcimento retificador enquanto não estava sob ação
fiscal, e assim ao fazer a reconstituição da escrita do RAIPI poderia ter reduzido
o valor dos estornos de créditos correspondentes aos pedidos relativos ao 1o e 2o
trimestres de 2007. Com isto, não apareceriam os saldos devedores a partir de
abril de 2008 (que foram recolhidos).
Ressalta o agente fiscal que nesse caso a empresa teria a intenção de efetuar o
pagamento dos valores devidos, mas não o fez de forma correta. E que ficou
caracterizada a compensação parcialmente indevida de débitos do IRPJ e CSLL
com créditos indevidos do IPI, mas tal hipótese não consta entre as ressalvas do
artigo 486, inciso I, do RIPI/2002.
Em decorrência, foi exarado o Despacho Decisório tempestivamente contestado
através da manifestação de inconformidade de fl. 2.965 e seguintes, a seguir
sintetizada.
Inicialmente alega que o agente fiscal teria considerado que, ao reconhecer o
saldo devedor decorrente de falta de destaque de IPI e estorno de créditos
escriturados indevidamente e ter compensado os respectivos valores na escrita
fiscal do período, a manifestante teria alijado o valor correspondente do pedido
de ressarcimento em análise.
Todavia, defende que o seu procedimento foi no sentido de preservar esses
créditos, pois as retificações na escrita fiscal e os pagamentos realizados teriam
sido suficientes para quitar os débitos levados ao conhecimento do Fisco.
Sustenta que a fiscalização teria aceito o pagamento dos débitos de IPI
reconhecidos através da denúncia espontânea com a utilização do saldo credor
existente à época da denúncia e complementado através dos recolhimentos
efetuado via DARF pela empresa, sendo indevida a oposição do Fisco aos
créditos objeto do PER no 12203.93919.281207.1.1.018956.
Finalizando, requer o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação das compensações declaradas, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e a não inscrição em dívida ativa, além da
produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a juntada
de novos documentos eventualmente necessários à comprovação do direito.
É o relatório.

2.

A DRJ/POA, analisando as razões de defesa, assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
GLOSAS NÃO CONTESTADAS.
Tornam-se definitivas as glosas não contestadas.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Em decorrência do princípio da não-cumulatividade do IPI, o ressarcimento de
créditos restringe-se ao montante não utilizado na escrita para compensação com
débitos do mesmo imposto e ajustado pela exclusão de valores de períodos
anteriores objeto de pedidos de ressarcimento deferidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 3682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

Sem Crédito em Litígio

3.

Irresignada, a ora recorrente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
repetindo as razões apresentadas na manifestação de inconformidade, alegando, em apertada
síntese :

II. FUNDAMENTOS FÁTICOS PARA PROVIMENTO DO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO
- O presente Recurso Voluntário ataca a decisão de primeira instância que confirmou
o Despacho Decisório n° 1335/2011, que reconheceu apenas parcialmente o crédito
pleiteado pela Recorrente em Pedido de Ressarcimento (PER)1 e,
consequentemente, homologou parcialmente as compensações realizadas através das
DCOMPs2 que usavam os créditos em questão.
- O reconhecimento parcial (e não total) dos créditos se deu basicamente pelos
seguintes fatos:
1) Primeiramente, em 28/12/2007, a Recorrente havia transmitido um outro PER de
n° 12203.93919.281207.1.1.01-8956, informando que encerrou o primeiro trimestre
de 2007 com um saldo credor em seu Registro de Apuração de IPI (RAIPI) no valor
de R$ 15.052.253,62. Tal valor foi devidamente estornado da escrita contábil da
empresa no mês de dezembro de 2007 para fins de instrumentalizar o Pedido de
Ressarcimento
- 2) Paralelamente, ainda no ano de 2007, verificou, ao encerrar o segundo trimestre
daquele ano, que possuía um saldo credor de R$ 8.858.494,81 "sobrando" no RAIPI.
Em virtude disto, transmitiu, em abril de 2008, o PER objeto deste processo,
requerendo a restituição do montante referido. O correspondente estorno do crédito
na escrita fiscal foi realizado, inicialmente no valor de R$ 8.858.494,81. Tal estorno
se deu em abril de 2008.
3) A Recorrente, verificando que havia cometido equívocos no PER em questão,
referido no "item 2" acima, tratou de retificá-lo, em 18/11/2009, reduzindo o valor a
ser restituído de R$ 8.858.494,81 para R$ 4.879.313,43, tornando o PER Original no
PER Retificador n° 34244.36649.181109.1.5.01-5672. Malgrado tenha retificado o
PER, o estorno registrado em seu RAIPI para fins de ressarcimento continuava
sendo de R$ 8.858.494,81.
- 4 - Denúncia Espontânea) Em seguida, mais precisamente em 12/03/2010, a
Recorrente realizou denúncia espontânea3 em que reconheceu a falta de destaque do
IPI em algumas revendas de produtos importados, assim como realizou algumas
retificações na escrita do IPI. A primeira modificação de tal denúncia espontânea foi
a retificação do RAIPI para fins de reduzir o estorno do crédito do 2° trimestre de
2007 de R$ 8.858.494,81 para R$ 4.879.313,43, nos termos descritos no "item 3". -
Em seguida, a empresa estornou créditos indevidamente apurados entre 12/2005 e
06/2007, reduzindo proporcionalmente seu crédito na escrita fiscal no montante de
R$ 274.746,65. Corrigiu ainda um erro de transposição a menor do seu saldo credor
de dezembro de 2005 para janeiro de 2006, o que implicou no aumento de seu
crédito escritural no montante de R$ 29.863,30.
- Por fim, declarou débitos correspondentes a revendas de produtos importados, os
incluindo mês a mês em sua escrita contábil. Como a denúncia espontânea abrangia
os períodos a partir de julho de 2005, verifica-se que o montante de débitos incluídos
pela Recorrente até junho de 2007 (período que interessa ao presente exame) foi de
R$ 4.852.430,55, parte de um total de R$ 4.996.334,09 (valores até janeiro de 2008)
de novos débitos denunciados.
Os débitos objeto da denúncia espontânea foram abatidos com os créditos escriturais
mês a mês e, a partir do mês de abril, pagos via DARFs no montante total de R$
1.260.257,73
- Embora o procedimento da Recorrente tenha sido transparente e probo, não tendo
ela deixado qualquer débito em aberto perante o Fisco após a denúncia espontânea
(motivo pelo qual, inclusive, o Fisco afastou a aplicação de penalidades), esta teria
cometido um equívoco formal, que acabou por fundamentar o Despacho Decisório e
Fl. 3683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

o Acórdão atacados, qual seja: a ausência de retificação dos Pedidos Eletrônicos
de Restituição para adequá-los às modificações oriundas da denúncia
espontânea.

II.a - Estorno indevido (em dobro) dos créditos indevidamente aproveitados
pela Recorrente no valor de R$ 274.746,65
- O primeiro ponto a destacar é a redução dúplice e, portanto, indevida, do crédito da
contribuinte pelo Fisco, no montante de R$ 274.746,65. Isso porque tal valor já
havia sido devidamente incluído na escrita fiscal da Contribuinte quando da
denúncia espontânea, e deduzido do saldo de seus créditos escriturais. É o que se
infere da linha "Créditos Indevidos Estornados Evidente, portanto, que o presente
Recurso Voluntário deve ser provido nesta parte, para fins de deduzir do montante
não-homologado das PER em questão o valor de R$ 274.746,65, na medida em que
foi, de forma indevida, duplamente descontado pelo Fisco dos créditos escriturais da
Recorrente.

II.b - Existência de Saldo Credor Escritura! em Trimestres Subsequentes
- Ademais, feitas as devidas retificações no RAIPI decorrentes da denúncia
espontânea, se verifica que a Recorrente acumulou saldos credores nos períodos
subsequentes ao 2° trimestre de 2007, a exemplo do quarto trimestre de 2007, em
que encerrou o período com saldo credor de R$ 4.179.675,02, ou do 1° trimestre de
2008, período encerrado com crédito a restituir no valor de R$ 4.180.069,74.
- Atendida está, portanto, a exigência regulamentar de que haja crédito suficiente a
restituir no período de apuração imediatamente anterior à transmissão do PER. Foi
neste sentido, inclusive, que a empresa direcionou sua denúncia espontânea, e
também por isso que efetuou recolhimento em dinheiro em abril de 2008, a fim de
deixar intocados os créditos pleiteados na PER do segundo trimestre de 2007.
Logo, não haveria nenhuma razão com lastro legal para negar o crédito da empresa,

II.c - Irrelevância de Alegados Erros Formais para Apuração do Crédito da
Contribuinte e da Ineficiência Promovida pelo Despacho Decisório
- Em todo caso, o fato é que o Despacho Decisório e Acórdão recorridos só existem
porque a Recorrente não retificou as PERs em questão, e isto é expressamente
afirmado pelo Despacho Decisório mantido pelo Acórdão recorrido
- Ou seja, o erro praticado pela Contribuinte teria sido meramente atinente à forma
pela qual realizou o pagamento dos débitos objeto de denúncia espontânea, não
havendo negativa de saldo credor pelo Fisco.
- Ademais, se prevalecer o entendimento exarado pela Receita Federal do
Brasil, a consequência será a seguinte: a empresa retificará o estorno do crédito
no RAIPI no montante exato do valor que foi indeferido pelo Fisco; tal
retificação devolverá o valor em questão à escrita fiscal como crédito escritural,
o que implicará em novo saldo credor a restituir perante o Fisco, exatamente no
mesmo valor

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA O PROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
- Consoante vimos acima, há duas questões nevrálgicas a justificar a reforma do
acórdão recorrido.
- A primeira diz respeito ao fato de que nos períodos de apuração (meses)
imediatamente anteriores à transmissão dos Pedidos de Restituição, a Recorrente ou
tinha crédito escritural suficiente para atender ao pedido (1° trimestre de 2007) ou
tinha crédito parcialmente insuficiente, mas que era suficiente se somado ao
pagamento em dinheiro realizado pela mesma (2° trimestre de 2007). Ademais, a
consequência do entendimento do Fisco no enfrentamento da questão é de total
ineficiência e é, portanto, ilegal, conforme veremos a seguir.
- A segunda trata do fato de que as compensações da Recorrida foram negadas por
meros erros formais de preenchimento (mais especificamente, ausência de
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

retificação) de seus Pedidos de Restituição, o que é rechaçado sistematicamente por
este Egrégio CARF.

III.a - Da Sistemática de Apuração do IPI e da Ilegalidade do Entendimento
Adotado pelo Despacho Decisório e pelo Acórdão Recorridos
- Como é sabido, a apuração de créditos de IPI, que se dá, por exemplo, pela entrada
de determinados insumos no estabelecimento dos Contribuintes, nada mais é que
uma consequência da não-cumulatividade, princípio específico deste imposto de
estatura constitucional.
- Pois bem. Malgrado o esforço fiscal em fatiar os períodos de apuração da
Contribuinte e considera-los isoladamente, o fato é que a mesma somente requereu o
ressarcimento e, consequentemente, estornou de sua escrita fiscal, aqueles saldos
credores que apareciam no período de apuração imediatamente anterior,
- O fato de ter requerido a restituição dos saldos credores do 1° e 2° trimestre de
2007 somente em dezembro de 2007 e abril de 2008, respectivamente, é essencial
para o deslinde deste caso, já que é o saldo credor dos períodos imediatamente
anterior a estes que deve ser considerado como disponível para ressarcimento, e não
o valor que era disponível no encerramento do 2° trimestre de 2007.
- Logo, não faz nenhum sentido "congelar" a escrita fiscal da Recorrente para negar-
lhe Pedido de Restituição por "momentânea" (leia-se: encerramento de 2° trimestre)
ausência de crédito, forçando-a a devolver o saldo credor a sua escrita fiscal
(desfazer o estorno correspondente ao PER) e a exigi-lo novamente do Fisco.

III.b - Da Irrelevância de Meros Erros Formais de Preenchimento dos Pedidos
de Ressarcimento para Fins de Negar o Crédito da Recorrente
- Como vimos acima, o Fisco e o Acórdão recorrido não negam que haja crédito na
escrita fiscal da Contribuinte em montante suficiente para cobrir os Pedidos de
Ressarcimento.
- Contrariamente, porém, afirmam que houve erro no procedimento adotado pela
Recorrente, que deveria ter retificado os Pedidos de Ressarcimento e reduzido os
valores que pleiteava. Isto feito traria a inevitável consequência do retorno à escrita
fiscal dos créditos reduzidos, com sua transposição para períodos posteriores (como
4° trimestre de 2007 ou 1° trimestre de 2008), fazendo com que sejam objeto de
novo estorno e novo Pedido de Ressarcimento.
- Ora, em assim sendo, se o Fisco aceitou integralmente a reconstituição elaborada
pela Recorrente em sede de denúncia espontânea, não a tendo contestado à época
dos fatos, forçoso dizer que reconhece, também, que o crédito em favor da
Contribuinte surgiu em períodos de apuração subsequentes ao 2° trimestre de 2007.
- Logo, o único equívoco da Contribuinte teria sido mencionar o 1° e 2° trimestres
de 2007 como períodos de verificação dos créditos escriturais, ou melhor dizendo,
não ter retificado os Pedidos de Ressarcimento, para reduzir os valores pleiteados, e
transmitir novo Pedido de Ressarcimento, quem sabe após o 4° trimestre de 2007, ou
o 1° trimestre de 2008, para pleitear a diferença acumulada ao longo dos trimestres-
calendários.
- Assim, estaríamos diante de erro na indicação do período de surgimento do crédito,
tão somente. Cumpre indagarmos, no entanto, se é possível contrapor obstáculos
formais à inegável e incontestada existência de crédito em favor da Contribuinte.
- Este Egrégio Conselho vem sinalizando que NÃO. Isso porque se verifica em
vários precedentes que, baseados no princípio da verdade material, o direito dos
contribuintes não pode ser obstaculizado por meros equívocos facilmente
identificáveis, sendo que o caso em tela é ainda mais gritante, pois a própria decisão
recorrida concorda que a ora Recorrente teria direito ao montante de créditos
pleiteados caso procedesse com a retificação logo após a formalização da denúncia
espontânea.

IV. DO PEDIDO
- Ante todo o exposto, a Recorrente requer seja o acórdão recorrido reformado, para
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

fins de reconhecer integralmente o direito creditório da Manifestante objeto da PER
n° 34244.36649.181109.1.5.01-5672 e, consequentemente, homologar a totalidade
das compensações realizadas através das DCOMPs nos 18458.66401.300408.1.3.01-
0700
e
06926.36622.251109.1.7.01-2271,
nos
termos
da
fundamentação
supramencionada

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

5.

É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
6.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

7.

Insurge-se a recorrente contra a glosa de crédito objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação baseados no cálculo do saldo credor de IPI incidente na entradas de
produtos revendidos, não destinados à industrialização, ocorridas entre janeiro e junho de 2007,
que deferiu parcialmente o pedido de R$ 4,879,313,43 para R$ 4.576.265,20.

8.

Em 28/12/2007, a recorrente realizou a transmissão de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento – PER, informando o encerramento do primeiro trimestre de 2007 com saldo
credor de R$ 15.052.253,62 em seu RAIPI, valor estornado da escrita contábil em dezembro do
ano em referência, tendo sido reconstituído o seu registro de apuração nos seguintes termos:

9.

Este PER foi analisado no processo administrativo de no 11080.901050/2010-60.

10.

Ao encerrar o segundo trimestre de 2007, por seu turno, constatou saldo credor de
R$ 8.858.494,81, o que motivou um segundo PER, que está sendo examinado nestes autos,
transmitido em abril de 2008, bem como o correspondente estorno realizado em abril de 2008.

11.

Em seguida, a recorrente verificou que o cálculo houvera sido realizado com
erros, o que a levou a retificar o valor do saldo constante do PER Original para R$ 4.879.313,43,
Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

constante do PER Retificador. Contudo, em que pese a retificação em referência, o estorno
registrado em seu RAIPI para fins de ressarcimento remanesceu no valor originário de R$
8.858.494,81.

10.

Visando ajustar sua escrita fiscal, em 12/03/2010, a recorrente:

a) realizou procedimento de denúncia espontânea reconhecendo falta de destaque de IPI em
revendas de produtos importados, vindo a realizar retificação do RAIPI para reduzir o estorno do
crédito do 2o trimestre de 2007 para o valor de R$ 4.879.313,43;

b) estornou créditos indevidamente apurados entre dezembro de 2005 e junho de 2007, o que
implicou a adição de seu crédito em contas gráficas no montante de R$ 274.746,65;

c) procedeu à correção de erro de transposição a menor de saldo credor de dezembro/2005 para
janeiro/2006, o que implicou aumento de seu crédito escritural no valor de R$ 29.863,30; e

d) declarou débitos de revendas de produtos importados, sendo que, no cotejo de débitos objeto
de denúncia espontânea com os créditos escriturais, surgiu o débito de R$ 1.260.257,73, extinto
por meio de recolhimento de guia DARF.

11.

A recorrente apresentou a seguinte síntese dos fatos descritos:

12.

A autoridade fiscal, por seu turno, esclareceu que a recorente deveria, no curso de
seu procedimento, ter procedido à redução do valor do crédito nos PERs correspondentes e, em
contrapartida, ter realizado a transmissão de novo PER para os saldos credores acumulados em
outros trimestres calendários, nos seguintes termos, em conformidade com o termo de
constatação fiscal, como segue :

Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

13.

De fato, como se reconhece no termo de constatação, não ocorreu falta de
recolhimento de IPI, não tendo sido aplicada a multa de ofício sobre débitos decorrentes da falta
de destaque de IPI nas saídas de produtos importados ocorridas nos períodos posteriores a junho
de 2005.

14.

Como bem delineou a Ilustre Relatora da DRJ/PORTO ALEGRE, Carla Regina
Maia, ao descrever o procedimento adotado pela Fiscalização, cujos dizeres adoto como razões
de decidir :
No presente caso, com relação aos créditos, verifica-se que as glosas praticadas
referem-se ao imposto incidente na entradas de produtos que foram revendidos,
não se destinando à industrialização, ocorridas entre janeiro e junho de 2007.

Uma parte desses valores (R$ 185.264,94), foi informada pelo contribuinte em
atendimento à solicitação encaminhada por e-mail pela fiscalização, no dia 22 de
abril de 2010 (fls. 2.904 a 2.933), e outra parte, no valor total de R$ 274.746,65
refere-se ao IPI sobre compras no mercado interno de produtos destinados à
revenda, relativo a outros produtos que não fazem parte da apuração antes
referida, e foram detalhados na denuncia espontânea apresentada antes do início
do procedimento de verificação (fls. 3.568 a 3.605).

Além disso, a fiscalização apontou como indevido o valor de R$ 1.315,66,
correspondente à parcela de saldo credor de escrita existente em junho de 2005
que não foi estornada no RAIPI.

Quanto aos débitos, conforme antes relatado, a fiscalização verificou por
amostragem as informações que constaram na denúncia espontânea, tendo
acolhido tais valores para apuração do saldo credor ressarcível.

Para maior clareza, transcrevo a planilha que consta no item 5.1 do Termo de
Constatação (fl. 2.936), onde são discriminados os créditos e débitos
considerados no cálculo da fiscalização, resultando nos saldos credores
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

apontados no Demonstrativo de Apuração dos Saldos Credores de IPI Passíveis
de Ressarcimento (fl. 2.941), anexo ao referido Termo:

Comparando os valores do saldo credor acumulado constantes no Demonstrativo
de Apuração dos Saldos Credores de IPI Passíveis de Ressarcimento e nos
demonstrativos anexos à denúncia espontânea, elaborados pelo contribuinte,
conclui-se que este não incluiu nos seu cálculo o montante de R$ 185.267,94
referente aos créditos indevidos que haviam sido por ele mesmo apontados no
curso da verificação fiscal, bem como o valor de R$ 1.315,67.
Os valores do saldo credor apontados pelo contribuinte são os seguintes:

PERÍODO DE APURAÇÃO
SALDO CREDOR ACUMULADO
ABRIL/2007
14.127.347,64
MAIO/2007
10.494.794,02
JUNHO/2007
15.079.136,50

Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

Tendo em vista que não houve contestação com respeito à inclusão do valor
de R$ 1.315,67 e que os créditos indevidos foram apontados pelo próprio
contribuinte no curso da verificação, há que se considerar que a correta
apuração do saldo credor acumulado no 1o trimestre de 2007 é a que foi
feita no Demonstrativo de Apuração dos Saldos Credores de IPI Passíveis de
Ressarcimento, que apontou um valor acumulado de R$ 14.892.555,90 em
junho de 2007. Desse montante deve ser subtraído o valor de R$
10.316.290,70, que corresponde ao 1o trimestre de 2007, reconhecido no
processo 11080.901050/201060 o que resulta em R$ 4.576.265,20 já
reconhecidos no Despacho Decisório ora contestado.

Observa-se que o valor acumulado de R$ 14.892.555,90 adicionado aos valores
referentes aos ajustes pertinentes à não exclusão do valor de R$ 1.315,67 e do
montante de R$ 185.264,94 referente aos créditos indevidos até junho de 2007,
totaliza R$ 15.079.136,53 que coincide com o saldo credor acumulado de janeiro
a junho de 2007, segundo o cálculo do próprio contribuinte, e que consta no
anexo à denúncia espontânea.

Dessa forma, como o contribuinte não contestou as exclusões praticadas e
considerando que os demais valores foram computados com base na denúncia
espontânea, coincidindo o montante do saldo credor acumulado apurado nos
trimestres em referência que nela consta, feitos os ajustes não contestados,
conforme referido, há que se considerar definitivo o despacho decisório.

Por fim, cumpre referir os efeitos da denúncia efetivada com relação às situações
ocorridas este processo.
Diz o art. 486, inciso I, do RIPI/2002 o seguinte:
“Art. 486. Não serão aplicadas penalidades:
I – aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, anotarem, no livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência,
modelo 6, e comunicar ao órgão de jurisdição qualquer irregularidade
ou falta praticada, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 469, 470,
472, parágrafo único, inciso I, 490 e 513 (Lei no 4.502, de 1964, art. 76,
inciso I); e
.............................................”
As irregularidades apontadas na denúncia dizem respeito à incorreta escrituração
do IPI, com o aproveitamento de créditos indevidos, estornos incorretos de
créditos e falta de destaque do IPI nas saídas de produtos importados. Os saldos
devedores apurados nesse levantamento foram recolhidos com acréscimos
moratórios.

A hipótese de que se trata neste processo compensação parcial de débitos de
IRPJ e CSLL com créditos indevidos de IPI não se encontra nessa previsão.
Todavia houve repercussão do procedimento espontâneo em relação à multa
exigível pela falta de destaque do IPI incidente nas em saídas de mercadorias
importadas, com fundamento no art. 488, inc. I, do RIPI/2002, que não foi
lançada.
14.

O Demonstrativo de Apuração de Saldos Credores de IPI, elaborado pela
Fiscalização, citado pelo I. Julgador da DRJ, segue abaixo para melhor visualização das
conclusões a que chegara a s autoridades fiscais :

Fl. 3690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

15.

Assim, diferente do que parece ter compreendido a recorrente em suas razões
recursais, as irregularidades apontadas na denúncia espontânea dizem respeito especificamente à
incorreta escrituração do IPI, com o aproveitamento de créditos indevidos, estornos incorretos de
créditos e falta de destaque do IPI nas saídas de produtos importados e revendidos.

16.

A conclusão das autoridades fiscais assim ficou sintetizada :

17.

Quanto aos cálculos elaborados pelas autoridades fiscais, contestados pela
recorrente, os reputo corretos e, para ratificar esta conclusão, adoto mais uma vez os dizeres da
Ilustre Julgadora Carla Regina Maia, como razões de decidir :

Tendo em vista que não houve contestação com respeito à inclusão do valor de
R$ 1.315,67 e que os créditos indevidos foram apontados pelo próprio
Fl. 3691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.664 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901051/2010-12

contribuinte no curso da verificação, há que se considerar que a correta apuração
do saldo credor acumulado no 1o trimestre de 2007 é a que foi feita no
Demonstrativo de Apuração dos Saldos Credores de IPI Passíveis de
Ressarcimento, que apontou um valor acumulado de R$ 14.892.555,90 em junho
de 2007. Desse montante deve ser subtraído o valor de R$ 10.316.290,70, que
corresponde
ao
1o
trimestre
de
2007,
reconhecido
no
processo
11080.901050/201060 o que resulta em R$ 4.576.265,20 já reconhecidos no
Despacho Decisório ora contestado.

Conclusão

18.

Diante de todo o exposto, com base nestes fundamentos, voto por conhecer e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital